Tribunal: STF
Processo: Rcl 61409
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTAÇÃO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 2.8.2023, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, pelo qual, em 12.7.2023, desprovido o Agravo Interno 
n. 5016582-64.2020.8.21.0022, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira. Afirma-se ter sido, então, contrariada a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO”.



    Consta da tese relativa ao Tema 154:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    2. O reclamante alega a “ impossibilidade de manutenção da impronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de apelação ministerial, quando existem elementos probatórios (colhidos na fase policial e referendados por prova judicializada) que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida”.



    Sustenta que, “[n]o caso em apreço, a verossimilhança da acusação extrai-se de depoimento judicial dos policiais civis e do delegado de polícia responsáveis pela investigação do caso, os quais corroboram os depoimentos das testemunhas na fase inquisitória, além de estarem confortados também pelos relatórios de investigação e relatórios de extração de dados do telefone do réu.



    (…) a hipótese aqui tratada diverge daquela sobre a qual se debruçou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 154 da Repercussão Geral, já que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri (habeas corpus). Debate-se o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica, vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual pelos agentes policiais responsáveis pela investigação (caso dos autos), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, etc”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal.



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado;



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial”.



    3. Em 25.9.2023, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Pelotas/RS (Processo n. 5016582-64.2020.8.21.0022), para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer os fundamentos adotados para a valoração da prova oral produzida na instrução processual, que levou à sentença de impronúncia de Ismael Rosa D’ávila, em especial as peculiaridades que levaram a testemunha Diogo Caldeira Moura, que confirmou a autoria na fase do inquérito policial, a alterar seu depoimento em juízo.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    6. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5016582-64.2020.8.21.0022, Relator o Segundo 
Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 154 da repercussão geral.



    7. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do  
art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    8. Consta da denúncia que o beneficiário Ismael Rosa D’ávila foi denunciado porque, “[n]o dia 08 de novembro de 2018, por volta das 19h30min, em via pública, na Rua Nove, s/n, Navegantes ll, nesta Cidade, o denunciado ISMAEL ROSA DAVILA, fazendo uso de arma de fogo, efetuando disparos, por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Igor Mendes Silveira, causando-lhe as lesões letais descritas no laudo pericial do evento 5 (INQ1) do Inquérito Policial, o qual refere como causa da morte ‘Choque hemorrágico por hemorragia e desorganização tecidual consecutiva a quatro ferimentos por projétil de arma de fogo. 



    Na ocasião, o denunciado, agindo por vingança, acompanhado de um indivíduo não identificado, tripulando uma caminhonete branca, parou o veículo e disse para Igor não correr, momento em que desceu do veículo e começou a efetuar disparos contra a vítima, atingindo-a diversas vezes na região peitoral, torácica e ainda na região glútea, executando-a.



    O denunciado Ismael concorreu para o crime na medida em que efetuou os disparos que lograram êxito em atingir Igor e matá-lo.



    O crime foi cometido por motivo torpe, qual seja, vingança, em razão de desacertos entre facções, motivo abjeto e vil.



    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando ela ter sido surpreendida pela ação delituosa do denunciado, que agiu de inopino, em via pública, deixando-a sem qualquer possibilidade de defesa”. 



    Em primeira instância, foi proferida sentença de impronúncia de Ismael Rosa D’ávila, tendo sido objeto de recurso de apelação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, desprovido.



    Contra o desprovimento do recurso de apelação da acusação foram opostos embargos de declaração, rejeitados, e interposto recurso extraordinário pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, nestes termos:



    “1 . MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe recurso extraordinário, forte no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que julgou apelação crime, integrado por acórdão exarado em embargos de declaração, assim ementados (Evento 12 - ACOR2 e Evento 23 - ACOR2):



    APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PRECEDENTES DO E. STJ E E. STF.



    1. A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. Na hipótese, observada a prova oral, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte o acusado como sendo o autor do homicídio que lhe foi imputado, sendo de rigor a confirmação da sua impronúncia. 3. É ilegal a sentença de pronúncia estar baseada, unicamente, em testemunhos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP. Precedentes do e. STJ e do e. STF. 4. Prequestionadas as matérias ventiladas.



    RECURSO IMPROVIDO.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ ARGUIDAS EM GRAU RECURSAL.



    Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição do ato decisório. No caso presente, inocorrente quaisquer das situações descritas, mas sim a pretensão de reexame das matérias. Com efeito, a alegação ministerial foi enfrentada no julgamento da apelação criminal de forma clara, coerente e suficiente, no sentido de que: ‘[...] não subsiste um único indício idôneo colhido na fase judicial que aponte o acusado ISMAEL como sendo o autor do homicídio que lhe foi imputado, sendo de rigor a confirmação da sua impronúncia. A respeito, convém elucidar que muito embora já tenha reconhecido a possibilidade da pronúncia encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial (o tema realmente se apresenta polêmico atraindo muita discussão jurisprudencial e doutrinária), em sessão de julgamento ocorrida em 22.11.2022, perante esta e. Segunda Câmara Criminal, passei a rever o meu posicionamento, após muita reflexão a respeito. Hoje, portanto, firmo posição de que é ilegal a sentença de pronúncia estar baseada, unicamente, em testemunhos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP, e o faço aderindo ao entendimento pacificado no e. Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a função de uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil [...]’. Em outras palavras, não houve o vício alegado, evidenciando-se, na verdade, o desejo da parte embargante de rediscutir a matéria já deduzida no acórdão, pois inconformada com o resultado do julgamento do recurso, situação não permitida no âmbito dos embargos declaratórios. Por fim, não verificada hipótese de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, incabível o manejo dos embargos declaratórios com o fito de prequestionamento da matéria já decidida visando possibilitar a interposição de recurso às Cortes Superiores.



    RECURSO DESACOLHIDO. UNÂNIME.



    (…) No ponto, é de ser negado seguimento ao recurso.



    De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: ‘qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)’ (…).



    In casu, Órgão Julgador reformou a decisão de pronúncia do Recorrido, consoante se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (...):



    Na casuística, a materialidade do delito contra a vida encontra-se suficientemente demonstrada pelo laudo pericial anexado no Evento 1, INQ2, pp. 25/45, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução processual.



    Por outro lado, os indícios de autoria restaram frágeis e insuficientes a alicerçar um juízo de pronúncia; eis a síntese da prova oral trazida pelo e. magistrado da origem, a quem peço vênia para reproduzir, evitando desnecessária tautologia, senão vejamos: [..]



    Como se vê, o relato da testemunha DIOGO CALDEIRA MOURA, em sede policial, apontou ‘ter conhecimento’ que a autoria dos tiros sofridos pela vítima partiram do réu. Em juízo, porém, negou conhecer a vítima, ponderando que sequer teria presenciado o crime, não sabendo indicar o responsável pelo fato delituoso.



    A testemunha ocular, ELIZELEN DE VASCONCELLOS DA SILVA, tratou de especificar que não reconheceu o atirador no momento em que efetuados os disparos.



    Os relatos dos policiais FÉLIX FERNANDO RAFANHIM e FRANCISCO DE PAULA DUTRA NETO apenas indicam suas atuações nas investigações, dando conta de uma possível participação do réu no crime em comento, sem, contudo, descreverem qualquer particularidades a respeito do caso.



    Logo, considerando a prova oral apresentada, não subsiste um único indício idôneo colhido na fase judicial que aponte o acusado ISMAEL como sendo o autor do homicídio que lhe foi imputado, sendo de rigor a confirmação da sua impronúncia.



    A respeito, convém elucidar que muito embora já tenha reconhecido a possibilidade da pronúncia encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial (o tema realmente se apresenta polêmico atraindo muita discussão jurisprudencial e doutrinária), em sessão de julgamento ocorrida em 22.11.2022, perante esta e. Segunda Câmara Criminal, passei a rever o meu posicionamento, após muita reflexão a respeito.



    Hoje, portanto, firmo posição de que é ilegal a sentença de pronúncia estar baseada, unicamente, em testemunhos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP, e o faço aderindo ao entendimento pacificado no e. Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a função de uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil (…).



    A decisão recorrida, portanto, ao decidir pela impronúncia, está de acordo com o aludido paradigma e não afronta a soberania do veredicto e a competência do Júri”.



    Essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi mantida pela autoridade reclamada, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, ao negar provimento ao agravo interno da acusação.



    9. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Pelotas/RS afirmou:



    “Com efeito, no processo em epígrafe, ao acusado ISMAEL ROSA DAVILA é imputada pelo Ministério Público a prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), tendo como vítima IGOR MENDES SILVEIRA, fato ocorrido em 08/11/2018.



    A denúncia foi recebida por este Juízo em 26/11/2020, sobrevindo a citação do réu, a apresentação de resposta escrita e a realização de audiência de instrução, durante a qual foram inquiridas 5 testemunhas e foi o acusado interrogado. Ao término da instrução processual preliminar, as partes apresentaram memoriais, tendo o Ministério Público postulado a pronúncia do réu, ao passo que a Defesa Técnica pugnou pela impronúncia e pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe.



    Na sequência, após a anexação de laudo pericial inicialmente juntado em autos diversos, porém também referente ao presente feito, sobreveio sentença que impronunciou o réu ISMAEL ROSA DAVILA em razão da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor. A decisão vai anexada ao presente ofício.



    Em síntese, como se vê do conteúdo da própria decisão e pelas razões nela expostas, os relatos inquisitoriais das testemunhas não foram considerados como aptos a valoração para fins de pronúncia, ao passo que os elementos extraídos de telefone celular igualmente não se mostraram relacionados com o fato em julgamento e, por sua vez, os relatos judiciais dos policiais civis apenas confirmaram as diligências investigativas. Ademais, não foi identificada a causa da mudança de versão das testemunhas, aspecto em que saliento serem os depoimentos acessíveis por meio da chave dos autos ao final informada, ao passo que não é materialmente viável, como verificado pela assessoria do Juízo, o encaminhamento dos respectivos vídeos via malote digital.



    A propósito, em vista do teor da decisão em que requisitadas as informações ora prestadas, esclarece-se que a testemunha DIOGO CALDEIRA MOURA não confirmou a autoria do réu no fato em seu relato na fase investigativa (termo de depoimento ora anexado ao presente ofício), mas disse ter conhecimento de que a vítima teria desavença (‘ladaia’) com o réu e teria (ela, a vítima) efetuado golpes de faca no acusado em certa ocasião.



    Registra-se ainda que, como é de conhecimento de V. Exa, foi interposto recurso de apelação (sob o mesmo número do processo em epígrafe) pelo Ministério Público em face da sentença de impronúncia, irresignação a que foi negado provimento pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Na sequência, houve, pelo Parquet, a oposição de embargos declaratórios inadmitidos e de recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento na origem, decisão esta mantida mediante a negativa de provimento a agravo interno pelo órgão colegiado. Foi, após, certificado o trânsito em julgado da decisão de impronúncia em 04/08/2023, com a consequente baixa dos autos eletrônicos neste 1º grau de jurisdição”.



    10. A análise dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao reclamante. Como assentado nas instâncias antecedentes, embora a prática do homicídio qualificado, objeto de apuração na ação penal na origem, tenha sido dada como incontroversa, anoto que, quanto à autoria, foi ressaltado que, “considerando a prova oral apresentada, não subsiste um único indício idôneo colhido na fase judicial que aponte o acusado ISMAEL como sendo o autor do homicídio que lhe foi imputado, sendo de rigor a confirmação da sua impronúncia”. 



    Foi assentado no acórdão objeto do recurso extraordinário da acusação:



    “(...) Como se vê, o relato da testemunha DIOGO CALDEIRA MOURA, em sede policial, apontou ‘ter conhecimento’ que a autoria dos tiros sofridos pela vítima partiram do réu. Em juízo, porém, negou conhecer a vítima, ponderando que sequer teria presenciado o crime, não sabendo indicar o responsável pelo fato delituoso.



    A testemunha ocular, ELIZELEN DE VASCONCELLOS DA SILVA, tratou de especificar que não reconheceu o atirador no momento em que efetuados os disparos.



    Os relatos dos policiais FÉLIX FERNANDO RAFANHIM e FRANCISCO DE PAULA DUTRA NETO apenas indicam suas atuações nas investigações, dando conta de uma possível participação do réu no crime em comento, sem, contudo, descreverem qualquer particularidades a respeito do caso”.



    Nas informações prestadas, o juízo de origem afirmou que a “testemunha DIOGO CALDEIRA MOURA não confirmou a autoria do réu no fato em seu relato na fase investigativa (termo de depoimento ora anexado ao presente ofício), mas disse ter conhecimento de que a vítima teria desavença (‘ladaia’) com o réu e teria (ela, a vítima) efetuado golpes de faca no acusado em certa ocasião”. 



    Portanto, os depoimentos dos policiais e das testemunhas, sejam os prestados na fase preliminar do inquérito sejam aqueles produzidos na fase processual penal, não permitiram corroborar a versão apresentada na denúncia e levar à pronúncia de Ismael Rosa D’ávila. Anoto que o juízo de origem esclareceu também não ter havido alteração na fase judicial de testemunho prestado na fase inquisitorial, pois em nenhuma dessas fases teria a testemunha Diogo Caldeira Moura afirmado ser Ismael Rosa D’ávila o autor do homicídio. 



    11. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela existência de provas aptas a ensejar a pronúncia de Ismael Rosa D’ávila, sendo mister, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora